Tribunal: TJMT
Processo: 1029211-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029211-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONILSON FEITOSA DE LIMA - CPF: 084.000.651-90 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GABRIEL HENRIQUE GODOY BRITO - CPF: 083.950.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), R. D. A. P. - CPF: 095.423.161-94 (TERCEIRO INTERESSADO), P. L. M. - CPF: 073.541.831-48 (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. E. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA FAR MELHOR (VÍTIMA), FARMÁCIA ECONOMIZE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO

–
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Leonilson Feitosa De Lima
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto qualificado (art.
155, § 4°, incisos I e IV, CP), associação criminosa (art. 288, do CP)
e corrupção de menores (
e art. 244-B do ECA).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal, tendo em vista que o juízo

a quo

utilizou de termos genéricos, sem qualquer referência aos elementos de prova dos autos, para dar qualificativa ao ato
delituoso imputado
.

Defende
a
aplicação
de regime menos gravoso, bem como, que a liberdade do paciente não expõe qualquer risco a garantia da ordem pública.

Alega ainda, que é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que o paciente é primário, exerce atividade lícita, e tem residência fixa.

Pede
a concessão da ordem,
concedendo a liberdade provisória ao acusado

com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança.

A liminar foi indeferida (Id.
194146697
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

195576695
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
196595170
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a impetrante sustenta constrangimento ilegal, tendo em vista que o juízo

a quo

utilizou de termos genéricos, sem qualquer referência aos elementos de prova dos autos, para dar qualificativa ao ato visto que existe a anemia probatória referente a qualificação do ato delituoso uma vez que não existe comprovação real de autoria atestada
.

Aduz que a
inobservância implica diretamente em impor um regime fechado durante o processo, violando a presunção de inocência, e que ao final haveria a aplicação de regime menos gravoso, bem como, que a liberdade do paciente não expõe qualquer risco a garantia da ordem pública.

Alega ainda, que é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que o paciente é primário, exerce atividade lícita, e tem residência fixa.

Pede a concessão da ordem, concedendo a liberdade provisória ao acusado com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança.

A ordem deve ser denegada
.

Conforme constou do boletim de ocorrência, a polícia militar foi informada que na data de 26/09/2023, uma quadrilha teria praticado furtos em duas farmácias, conforme boletins de ocorrência de números 2023.273066 e 2023.272756, conforme imagens do sistema de monitoramento, os suspeitos agiram com emprego de ferramentas para quebrarem as portas de vidro e em concurso de pessoas.

De posse das informações, as equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas no intuito de identificar e realizar a prisão dos delinquentes, sendo que após algumas abordagens no bairro são José, conseguiram identificar seis envolvidos no delito Gabriel, Leonildes, Júlio, Paulo, Ryan e Pablo. Em ato contínuo, a equipe do adjunto de dia logrou êxito em localizar o suspeito Pablo, onde foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo percebido que o indivíduo estaria com a mão lesionada, aparentando ter sido ferido por cortes de caco de vidro, assim considerando que a equipe possuía a informação de que um dos autores havia lesionado a mão durante a acao, foi indagado o indivíduo sobre o fato, o qual confirmou sua participação, e confirmou a participação dos outros, relacionados acima, informando ainda, onde estaria os materiais subtraídos.

Concomitantemente, as equipes de serviço do 12° bpm e uma equipe da polícia judiciária civil, diligenciaram aos locais informados pelo suspeito Pablo e localizaram os materiais subtraídos, sendo 28 frascos de perfumes importados, as vestes (ainda com manchas de sangue) e mochilas utilizadas durante o crime, um simulacro de pistola, 2 martelos utilizados para quebrar os vidros e 10 aparelhos celulares. As diligências foram realizadas em endereços distintos do bairro São José, onde foram localizados os materiais recuperados, materialidade delitiva e os suspeitos apreendidos.

O paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos
crimes de furto qualificado (art. 155, § 4°, incisos I e IV, CP), associação criminosa (art. 288, do CP) e corrupção de menores (e art. 244-B do ECA).

Em audiência de custódia na data de 27/09/2023, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Pois bem.

De início, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Além disso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, revelado pelo seu modus operandi, reforça a necessidade de sua segregação cautelar, consoante decisão robustamente fundamentada pelo juízo singular:

“[...]No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos flagranteados se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida, sobretudo seu modus operandi (atividade típica de associação criminosa com participação de adolescentes e em escalada criminosa, conforme Id. 130282866).

[...]

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes quanto a periculosidade dos flagranteados. Logo sua(s) segregações se justificam em virtude da imperiosa necessidade de impedir que voltem a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edicao, Ed. Atlas, Sao Paulo, p. 813: [...] Assim, em observância ao modus operandi dos flagranteados, verifica-se que, se soltos, certamente representaram insegurança e intranquilidade não apenas para as pessoas nele diretamente envolvidas (vítimas e familiares), mas também para toda a comunidade. [...]”

Aliás, como bem explanado também pela Douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
Embora os crimes não sejam revestidos de violência e grave ameaça a pessoa, são, sem dúvida alguma, crimes gravíssimos, inclusive o crime de corrupção de menor deve ser combatido com maior ênfase, pois, estamos a verificar a perpetuação do crime, com o envolvimento de adolescentes em crimes gravíssimos. Resta demonstrado claramente a necessidade de se manter a prisão, vez que fica patente a intensidade da traficância, a tal ponto ser banais as alegações contidas no vertente remédio heroico de ausência de motivos, mormente quando ofuscante a necessidade de acautelar a ordem pública. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI EMPREGADO
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).
Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, mostrando-se necessária a segregação
até mesmo para garantir a integridade física e psicológica da vítima que é genitor do agente. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).” (TJ-MT 10203533220218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei)

No mais, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,

in verbis:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno
o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Não obstante as alegações da impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta dos delitos, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024